Tribunal: TCU
Processo: 029.108/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202024, modalidade Concorrência e Uasg 927538 (Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.)

Inteiro teor:
Acórdão 379/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação referente à concorrência eletrônica 20/2024, destinada à contratação de serviços para construção de uma unidade básica de saúde, no município de Catalão/GO. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, expedir as ciências constantes no item 1.6.1 desta deliberação e enviar eletronicamente cópia desta decisão, bem como da instrução da AudContratações (peça 25), ao representante e ao munícipio de Catalão/GO. 1. Processo TC- Processo 029.108/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Catalão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cesário de Aguiar Silva Oliveira (OAB/GO 55.178), representando ALS Construtora Ltda. 1.6. Determinações: 1.6.1. dar ciência ao Fundo Municipal de Saúde de Catalão, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas na condução da concorrência eletrônica 20/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de motivação, nos documentos da contratação, da inversão das fases de habilitação e julgamento das propostas, com explicitação dos benefícios decorrentes, em contrariedade ao § 1o do art. 17 da Lei 14.133/2021; e 1.6.1.2. inabilitação da empresa ALS Construtora Ltda. por ter apresentado certidão negativa de falência fora da validade definida no edital, apesar da apresentação de certidão válida na fase recursal, contrariando os princípios do formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, e 966/2022-Plenário, de relatoria do ministro Benjamin Zymler.